Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-97.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000698-97.2019.8.11.0015
EMBARGANTE: ANTONIA PEREIRA DE SOUSA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto ANTONIA PEREIRA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que declinou da competência em prol da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.
Alega o embargante que aquela decisão é obscura e omissa, porquanto os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para processar e julgar feitos que demandem liquidação da sentença, em função de sua iliquidez.
Ressalta ainda, por força da tese formada em Repercussão Geral no RE 561836/RN, restou determinado que para as pretensões que pretendam o recalculo de vencimentos a título de URV – Lei 8.880/94, a liquidação de sentença por arbitramento é regra impositiva, razão pela qual a pretensão em questão é ilíquida, conforme se observa da peça exordial, afastando a regra contida no § 4.o do artigo 2.o da Lei 12.153/2009”.
Aduz que no Juizado Especial da Fazenda Pública não se faz a liquidação da sentença, nem executa julgados de outros órgãos.
Assevera que, diante da Competência do Juízo Cível, para processar e julgar o feito, o recurso, igualmente, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
Ao final, requer o acolhimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão alegada.
Sem apresentação de contrarrazões (id. 79900459).
É o relatório.
Decido,
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Do cotejo entre as alegações apresentadas pela Embargante com a decisão embargada, não há qualquer vício de omissão a ser sanado, in verbis:.
Vistos etc. Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, consoante decisão colegiada proferida pela Seção de Direito Público, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, sendo fixado o Tema no 1, litteris:“[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018). Em que pese não ser admissível a remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública, ex vi art. 11, da Lei no 12.153/2009, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não. Ante o exposto, em respeito à decisão do colegiada proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo no Tema no 1, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Procedam-se à redistribuição. Às providências.
Verifica-se que a Embargante utiliza-se do recurso tão rediscutir a matéria, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito e fundamentada em precedentes desta Corte de Justiça, em especial no julgamento o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, de Relatoria do Des. Márcio Vidal, em que o único critério utilizado para fixar a competência foi o valor atribuído a causa, conforme se observa, in verbis:.
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
Assim, ao contrário do consignado a competência atinente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública tem caráter absoluto, não cabendo ao autor a escolha do foro para o ajuizamento da contenda, ainda que não exista a sua instalação na comarca.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL A FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (N.U 1003192-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO No 85560/2016 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016. Assim, não há que se falar em reforma da decisão agravada. (N.U 1012168-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA – DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – PROCESSO EM GRAU DE RECURSO – INSTRUÇÃO FEITA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS - AGRAVO DESPROVIDO. Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais”. (N.U 0504929-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).
Além disso, ao editar a Resolução no 004/2014-TP, previu que, nas Comarcas onde não houvesse se instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, as ações envolvendo a Administração Pública deveriam processar-se perante os Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
Com essas considerações REJEITO OS ACLARATÓRIOS, ante a ausência de vícios contidos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Após, cumpra-se a decisão de id. 54562505.
Cuiabá, da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora